Tribunal: TJDFT
Processo: 0036745-94.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036745-94.2016.8.07.0018 RECORRENTES: LARISSA CORTE VALENTIM, NAIADE CORTE VALENTIM RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ATRASO NO DIAGNÓSTICO MÉDICO. DANO MORAL. CABIMENTO. VALORAÇÃO. READEQUAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso da Defensoria Pública conhecido apenas em parte, por ausência de interesse recursal, pois a r. Sentença foi expressa quanto à condenação em honorários de sucumbência do DF. 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide, como os prontuários de saúde e a declaração do médico, contendo as informações pertinentes ao acompanhamento realizado na paciente. 3. O laudo pericial atesta o atraso no diagnóstico correto, com piora do prognóstico da adenocarcinomatose, o que causou sofrimento físico e moral à paciente, hoje falecida, e às suas filhas, sendo devida a reparação dos danos morais. 4. O valor da indenização deve ser compatível com o grau do nexo de causalidade no resultado. 5. Não é possível responsabilizar a conduta médica por todo o insucesso do tratamento contra o câncer que acometia a paciente, pois o diagnóstico correto seria capaz de melhorar o prognóstico, mas não de mudar por completo o destino da doença. Assim, o quantum indenizatório fixado pelo MM. Juiz em noventa mil reais revela-se exacerbado e deve ser diminuído. 6. O artigo 381 do Código Civil dispõe que se extingue a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 421, a qual estabelece que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 7. Conquanto se reconheça a autonomia administrativa, financeira e orçamentária da Defensoria Pública do Distrito Federal, na condição de instituição pertencente à Administração Direta, seus recursos permanecem oriundos da Fazenda Pública do Distrito Federal. Inteligência do art. 114 da Lei Orgânica do Distrito Federal, com redação conferida pela Emenda no 61 de 2012. 8. Recurso de apelação dos Autores conhecido em parte e, nesse excerto, não provido. Recurso do Réu conhecido e provido em parte. O recorrente alega violação ao artigo 944 do Código Civil, ao argumento de que o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento ao artigo 944 do CC, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “o valor da indenização deve ser compatível com o grau do nexo de causalidade no resultado. Observa-se no laudo pericial não ter sido possível identificar com exatidão se um diagnóstico preciso ao tempo das consultas médicas teria alterado o tratamento adotado ou se a autora, à época do atendimento, poderia ter sido submetida à cirurgia, com alteração por completo de seu quadro de saúde observado (...). Desse modo, não é possível responsabilizar a conduta médica por todo o insucesso do tratamento contra o câncer que acometia a paciente, pois o diagnóstico correto seria capaz de melhorar o prognóstico, mas não de mudar por completo o destino da doença. Assim, tenho que o quantum indenizatório fixado pelo MM. Juiz em noventa mil reais revela-se exacerbado e deve ser diminuído. Nesse contexto, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, tenho como razoável e adequada a fixação de indenização por danos morais em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para o Espólio de Maria Cecilia Ramos Corte e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada uma das duas autoras (Larissa Corte Valentim e Naiade Corte Valentim) (...)” (ID 41428369). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027